Tribunal: TRF3
Processo: 5001071-85.2018.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
62/208)

5001071-85.2018.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – LEVANTAMENTO DA PENHORA. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por PAULO ROBERTO HOLMO em face de ato constritivo realizado no bojo da Execução Fiscal no 0000115-82.2003.4.03.6115 e apensos.

2. Em consulta ao sistema de informações processuais da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, constatou-se que os feitos executivos em que realizadas as constrições ora impugnadas foram extintos por pagamento integral da dívida exequenda e se encontram arquivados desde 01/04/2019.

3. O deferimento do levantamento da penhora impugnada nos autos executivos acarretou a perda superveniente do interesse processual nestes embargos, restando prejudicada a apelação do embargante.

4. Processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Extinto o processo em razão de fato superveniente, a condenação ao pagamento de honorários deve ser imposta à vista da parte que, eventualmente, tenha dado causa à extinção. No caso, considerando-se que a extinção deveu-se ao pagamento da dívida, efetuado pelo executado (estranho à presente relação processual), não é possível atribuir a responsabilidade pela extinção a qualquer das partes, ou seja, nem ao terceiro embargante, nem à exequente embargada. Incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001071-85.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: PAULO ROBERTO HOLMO

Advogado do(a) APELANTE: ANA LAURA GONZALES PEDRINO BELASCO - SP149624-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001071-85.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: PAULO ROBERTO HOLMO

Advogado do(a) APELANTE: ANA LAURA GONZALES PEDRINO BELASCO - SP149624-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO HOLMO em face de sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou-os improcedentes, sob o fundamento de que o executado é legítimo proprietário dos imóveis, visto que não houve demonstração de domínio pelo embargante. Consignou, na ocasião, que ausente o registro da carta de arrematação dos autos no 775/96, os bens permanecem na esfera patrimonial do executado, o que possibilitaria a alienação judicial dos bens na demanda executiva. Acrescentou, ainda, que “havendo diferentes alienações, será registrada a transferência do domínio àquele que se apresentar primeiramente ao Oficial de Registro de Imóveis (art. 189, Lei no 6.015/73)”. Ao final, condenou o embargante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo manual de cálculos vigente à liquidação (IDs. 8167909 - p. 09/10 e 8167912 - p. 09/10).

Apelação do embargante, ID. 8167912 - p. 13/19, pugnando pela reforma da r. sentença, argumentando, em síntese, ser o legítimo proprietário da fração de 1/8 dos imóveis de matrículas no 61.684, 64.685, 61.686 e 64.915 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos–SP, de propriedade do executado Antônio Moacir Holmo. Afirma tê-los adquirido mediante arrematação, em outubro de 2007, nos autos do processo no 775/96 (566.01.006612-0), no entanto, não conseguiu registrar a respectiva carta por se tratar “de bens com registros muito antigos, as descrições dos imóveis no cartório não refletiam a realidade, sendo que alguns possuíam a inscrição de terreno, mas de fato já havia construção de moradia, ou outro que possuía a inscrição de construção já demolida, o registro não fora efetivado, retornando com várias exigências do CRI local.” Pugna, caso não seja reconhecido seu direito, que ao menos seja anulada a r. sentença a fim de retornar os autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas, visto que o julgamento ocorreu de modo antecipado. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

Diante da notícia de extinção dos feitos executivos dos quais originaram os presentes embargos, intimou-se o apelante para se manifestar “se remanesce interesse no julgamento do recurso de apelação, bem como quanto ao processamento dos presentes embargos de terceiro.” (ID. 90463734), ocasião em que pugnou pelo julgamento da apelação, inclusive para reverter sua condenação na verba sucumbencial (ID. 90637257).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001071-85.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: PAULO ROBERTO HOLMO

Advogado do(a) APELANTE: ANA LAURA GONZALES PEDRINO BELASCO - SP149624-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de embargos de terceiro opostos por PAULO ROBERTO HOLMO em face de ato constritivo realizado no bojo da Execução Fiscal no 0000115-82.2003.4.03.6115 e apensos.

Em consulta ao sistema de informações processuais da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, constatou-se que os feitos executivos em que realizadas as constrições ora impugnadas foram extintos por pagamento integral da dívida exequenda e se encontram arquivados desde 01/04/2019.

Intimado a se manifestar, o apelante pugnou pelo prosseguimento do feito com o julgamento integral de suas razões recursais, em especial para reverter a condenação ao pagamento da verba sucumbencial a que foi submetido.

Observo, entretanto, que o embargante não impugnou a parte da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo que se falar em interesse recursal remanescente, uma vez que o conhecimento da matéria por esta Corte é delimitado pelo pedido de reforma apresentado em seu recurso (art. 1.013 do CPC).

Assim, com o deferimento do levantamento das penhoras incidentes sobre os imóveis nos autos executivos houve a perda superveniente do interesse processual nestes embargos, razão pela qual restou prejudicada a apelação do embargante, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A fim de corroborar, cito os seguintes julgados:

"PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA SOBRE IMÓVEL - CANCELAMENTO - PERDA DE OBJETO

I - Constata-se nos autos que penhora, objeto da presente demanda, foi cancelada, implicando em falta de interesse de agir superveniente.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III - Apelo provido."

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2283055 - 0007748-32.2013.4.03.6136, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018)

"EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA, ART. 485, VI, CPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA UNIÃO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE RIGOR - APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. Busca a parte embargante proteção ao imóvel da matrícula 2.740, do CRI em Presidente Venceslau, e que foi alvo de penhora, fls. 36.

2. A execução fiscal d'onde brotou a constrição em questão foi extinta em razão da ausência de título executivo válido, autos que estão apensados a estes embargos de terceiro e nesta mesma Sessão de Julgamento apreciados, autos 0001192-65.2013.403.9999.

3. Cumpre registrar, de logo, caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 3o, CPC/73, e art. 17, CPC/2015, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da lesão agitada na inicial.

4. Configurada restou a perda superveniente do interesse de agir nestes embargos de terceiro, vez que a extinção da execução fiscal, por lógica decorrência, implica no cancelamento da restrição que pairava sobre o bem guerreado, assim o provimento jurisdicional buscado pelo polo embargante encontrar-se-á suprido por aquele comando emanado da execução fiscal, como expressamente lançado no corpo da r. sentença lavrada naquele feito retro abordado. Precedente.

5. Note-se, então, que o julgamento sem exame de mérito dos presentes embargos de terceiro, ante a perda superveniente do objeto, não impede nova dedução da presente medida, acaso haja reversão do julgamento proferido na execução fiscal, art. 675, CPC/2015.

6. Presente pacificação ao rito dos Recursos Representativos da Controvérsia a respeito da necessidade de apuração da causalidade (RESP 1111002), para fins de arbitramento da verba honorária advocatícia.

7. De rigor o arbitramento de honorários advocatícios, em prol da parte privada, no importe de 10% sobre o valor dado à causa (originários R$ 17.945,28, fls. 13), monetariamente atualizada até o seu efetivo desembolso.

8. Extinção dos embargos de terceiro, com fulcro no art. 485, VI, CPC/2015. Prejudicada a apelação privada."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1786769 - 0036981-62.2012.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO SUBJACENTE. EXTINÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Destaque-se que, nada obstante a sentença apreciada ter julgado estes embargos de terceiro, conjuntamente, com os de nos 0006087-08.2004.4.03.6112 e 0006088-90.2004.4.03.6112, a aquilatação que ora se faz refere-se, tão-somente, aos embargos de terceiro nos 0006086-23.2004.4.03.61120 e 006087-08.2004.4.03.6112, na medida em que os embargos de terceiro no 0006088-90.2004.4.03.6112 foram desapensados destes autos - à mingua de qualquer determinação judicial que determinasse o apensamento -, e retornaram ao Juízo de origem, em diligência, para regularização do trâmite processual, com a intimação da parte embargada naqueles autos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - acerca da sentença proferida e para contrarrazoar o recurso interposto pela embargante. Desse modo a apreciação da sentença, relativamente àqueles autos, ocorrerá em outra oportunidade. 2. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal de Primeiro Grau, constata-se que os executivos fiscais no 0006242-84.1999.4.03.6112 e 1203698-93.1997.4.03.6112, subjacentes aos embargos de terceiro nos 0006086-23.2004.4.03.6112 e 0006087-08.2004.4.03.6112, respectivamente, restaram extintos, nos termos dos artigos 794, I e 795, do CPC/1973, ocasião em que as penhoras que recaiam sobre o imóvel objeto dos aludidos feitos foram julgadas insubsistentes. 3. Considerando a perda superveniente de interesse de agir da demandante, julgam-se extintos, sem apreciação do mérito, os embargos de terceiro nos 0006086-23.2004.4.03.6112 e 0006087-08.2004.4.03.6112, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e, em consequência, tem-se por prejudicado o apelo interposto. 4. Nada obstante a extinção do feito, sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do objeto das ações, remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios contra a parte que deu causa à demanda, por força do princípio da causalidade. 5. Desta feita, tendo a embargada dado causa ao ajuizamento da ação, na medida em que, conforme comprovado nos autos, a embargante era detentora de título de domínio do imóvel desde antes da propositura das ações, demonstrando assim, que detinha efetivamente a posse do bem, condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. 6. Embargos de terceiro julgados extintos, sem apreciação do mérito. Apelação prejudicada.”

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AC 00060862320044036112, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/02/2014)

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apelação do embargante.

É como voto.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Acompanho o voto da e. relatora no ponto em que, à vista da extinção da execução e do levantamento da penhora, reconhece a perda de objeto dos presentes embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Dissinto de Sua Excelência, contudo, na parte em que, julgando prejudicada a apelação, mantém a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, imposta pela sentença.

Faço-o na perspectiva de que o presente acórdão, de extinção do processo sem resolução do mérito, substitui a sentença por inteiro, devendo o Tribunal, assim, prover sobre as verbas da sucumbência. Considero, com a devida vênia, que não é possível julgar prejudicada a apelação apenas para manter a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença será inteiramente substituída pelo acórdão e, diante do fato novo ora reconhecido (extinção da execução), a condenação ao pagamento de honorários deve ser objeto de deliberação da Turma.

Indo adiante, considero que, uma vez extinto o processo em razão de fato superveniente, a condenação ao pagamento de honorários deve ser imposta à vista da parte que, eventualmente, tenha dado causa à extinção. No caso, considerando-se que a extinção deveu-se ao pagamento da dívida, efetuado pelo executado (estranho à presente relação processual), não é possível atribuir a responsabilidade pela extinção a qualquer das partes, ou seja, nem ao terceiro embargante, nem à exequente embargada.

Assim, por meu voto, acompanho o voto da e. relatora quanto à extinção do processo sem resolução do mérito e ao prejuízo da apelação; mas, pelas razões supramencionadas, deixo de impor a qualquer das partes condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – LEVANTAMENTO DA PENHORA. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por PAULO ROBERTO HOLMO em face de ato constritivo realizado no bojo da Execução Fiscal no 0000115-82.2003.4.03.6115 e apensos.

2. Em consulta ao sistema de informações processuais da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, constatou-se que os feitos executivos em que realizadas as constrições ora impugnadas foram extintos por pagamento integral da dívida exequenda e se encontram arquivados desde 01/04/2019.

3. O deferimento do levantamento da penhora impugnada nos autos executivos acarretou a perda superveniente do interesse processual nestes embargos, restando prejudicada a apelação do embargante.

4. Processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Extinto o processo em razão de fato superveniente, a condenação ao pagamento de honorários deve ser imposta à vista da parte que, eventualmente, tenha dado causa à extinção. No caso, considerando-se que a extinção deveu-se ao pagamento da dívida, efetuado pelo executado (estranho à presente relação processual), não é possível atribuir a responsabilidade pela extinção a qualquer das partes, ou seja, nem ao terceiro embargante, nem à exequente embargada. Incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, CPC, restando prejudicada a apelação, e, por maioria, deixou de impor a qualquer das partes condenação no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, vencidos a Relatora e o Des. Fed. MAIRAN MAIA, que mantinham a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Lavrará o acórdão a Relatora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.